Tribunal: TJMT
Processo: 1026366-42.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026366-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANIEL SILVA SANTOS - CPF: 047.001.411-31 (AGRAVANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal. Agravo de execução penal. Prescrição executória. Dias-multa. Prazo prescricional aplicável. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição executória de multa imposta em ação penal por roubo, visando sua extinção pela prescrição.

II. Questão em discussão

Prescrição da pena de multa imposta em condenação penal no prazo de 5 (cinco) anos, conforme art. 174 do CTN e art.51 do CP.

III. Razões de decidir

A pena de multa, embora considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da condenação (CP, art. 51), tem caráter penal (CF, art. 5º, XLVI, ‘c’), de modo que não se submete ao prazo prescricional da pretensão executória previsto no art. 174 do CTN [cobrança de dívida ativa na Fazenda Nacional], e sim ao prazo do art. 109 do CP, que regula para a pena privativa de liberdade (CP, art. 114, II), conforme orientação do c. STJ.

A prescrição da pena de multa ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada (CP, art. 114, II).

A pena privativa de liberdade imposta ao agravante [4 (quatro) anos e 2 (dois) meses] prescreve em 12 (doze) anos (CP, art. 109, III), a contar da data do trânsito em julgado para a acusação (CP, art. 110, § 1º c/c art. 112, I).

Não se operou a prescrição da pena pecuniária do agravante, visto que entre o trânsito em julgado para o Ministério Público até a presente data não transcorreu o prazo prescricional de 12 (doze) anos.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI, ‘c’; CP, arts. 51, 109, III, 110, § 1º, 112, I, e 114, II; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AgExPe N.U 1025982-21.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.2.2021; TJMT, AgExPe N.U 1025987-43.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 5.2.2021; STJ,
HC 394.591/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.9.2017; STJ, AgRg no REsp nº 1.998.804/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.9.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1026366-42.2024.8.11.0000 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE(S):

DANIEL SILVA SANTOS

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por DANIEL SILVA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de execução penal (SEEU N.U. 0021377-83.2017.8.11.0055), que indeferiu o reconhecimento da prescrição executória da multa imposta na Ação Penal N.U 0014881-38.2017.8.11.0055, por roubo – art. 157,
“caput”
do CP – (SEEU N.U. 0021377-83.2017.8.11.0055 – seq. 93.1).

O agravante sustenta que a prescrição executória da multa ocorre nas em 5 (cinco) anos, conforme
“disposto no artigo 174 do CTN e artigo 51 do Código Penal”.

Requer o provimento para que seja reconhecida a prescrição da pena pecuniária (ID 239760655 – fls. 299/303).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 239760655 – fls. 328/334).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 239760655 – fls. 338).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 174 DO CTN QUANTO A GUIA Nº 14881-38.2017 E NÃO DECLAROU PRESCRITA A GUIA Nº 22261-49.2016. QUANTO À PRIMEIRA (14881): AUSÊNCIA DE CORREÇÃO A SER REALIZADA NA DECISÃO RECORRIDA – PENA DE MULTA QUE TEM O CARÁTER PENAL, OBSERVANDO OS PRAZOS PRESCRICIONAIS PENAIS (ART.109, INCISOS, DO CP) DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA (INTELIGÊNCIA DOS ART.51 E ART.114, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). QUANTO À SEGUNDA (22261): PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA EM RELAÇÃO A UMA DAS CONDENAÇÕES – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, PODENDO SER DECLARADA, INCLUSIVE, EX OFFICIO – PENITENTE CONDENADO A 06 MESES DE RECLUSÃO, COM VERIFICAÇÃO DE DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS DO ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO ATÉ A PRESENTE DATA. PELO PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA DECLARAR PRESCRITA A GUIA Nº 22261-49.2016.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 241515696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado foi condenado a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime fechado, por roubo – art. 157,
“caput”
do CP –,
ocorrido em 7.5.2017, cuja sentença transitou em julgado para o Ministério Público e Defesa no dia
21.8.2017
(SEEU N.U 0021377-83.2017.8.11.0055; PJe N.U 0014881-38.2017.8.11.0055).

Em 16.11.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] A Defesa do reeducando pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pena de multa oriunda da ação penal de nº.14881- 38.2017.811.0055 e pela prescrição da pretensão executória quanto a pena imposta nos autos nº. 22261- 49.2016.811.0055. [...]

Como é cediço, a multa é uma sanção penal prevista no artigo 5º, XLVI, alínea ‘c’ da Constituição Federal, que possui caráter patrimonial e pode ser aplicada em conjunto ou separadamente com uma pena privativa de liberdade.

De acordo com o artigo 49 do Código Penal, a multa consiste no pagamento de uma quantia ao fundo penitenciário, determinada na sentença e calculada em dias-multa, variando de dez a 360 dias-multa.

Com a mudança feita pela Lei nº 9.268/96, o pagamento da multa passou a ser considerado uma dívida de valor, de acordo com o artigo 51 do Código Penal. Após a sentença condenatória transitar em julgado, as normas relacionadas à dívida ativa da Fazenda Pública, incluindo causas interruptivas e suspensivas de prescrição, passam a ser aplicadas à multa penal.

Embora as normas da dívida ativa da Fazenda Pública sejam aplicáveis à pena de multa, incluindo as causas interruptivas e suspensivas de prescrição, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a nova redação do artigo 51 do Código Penal não removeu o caráter penal da multa. Por essa razão, o prazo prescricional da multa continua sendo regido pelo artigo 114, inciso II, do Código Penal.

Se a multa for cumulativa com uma pena privativa de liberdade, ela prescreverá no mesmo prazo da pena privativa de liberdade [...].

Portanto, mesmo que as causas suspensivas de prescrição da Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas do artigo 174 do Código Tributário Nacional se apliquem, o prazo de prescrição da pena de multa ainda é regido pelo Código Penal. Assim, indefiro o pedido da Defesa.

No mais, determino que seja elaborado cálculo dos dias-multa e, na sequência, seja intimado o recuperando para efetuar o pagamento, em 10 (dez) dias.

DA PRESCRIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DE Nº. 22261- 49.2016.811.0055. No caso em questão, a pena imposta foi de 06 (seis) meses de reclusão pela tentativa de furto. Conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do Código Penal, a prescrição ocorre após o transcurso de 03 (três) anos.

Ao analisar minuciosamente os autos, observa-se que a sentença condenatória tornou-se definitiva para a acusação em 10/06/2019, e até o ano de 2022, o recuperando ainda não iniciou o cumprimento de sua pena, sem que tenha ocorrido qualquer circunstância interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional durante esse período.

Isto posto, DECLARO extinta a punibilidade do recuperando, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão executória, quanto a guia de execução de nº. 22261-49.2016.811.0055, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso III, e 110, caput, todos do Código Penal. [...]”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 239760655 – fls. 290/292)

Pois bem.

A pena de multa, embora considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da condenação (CP, art. 51), tem caráter penal (CF, art. 5º, XLVI, ‘c’), de modo que não se submete ao prazo prescricional da pretensão executória previsto no art. 174 do CTN [cobrança de dívida ativa na Fazenda Nacional], e sim ao prazo do art. 109 do CP, que regula para a pena privativa de liberdade (CP, art. 114, II), conforme orientação do c. STJ,
“in verbis”
:

“
A nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal.
”
(
HC 394.591/AM - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 27.9.2017; AgRg no REsp nº 1.998.804/TO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma – 18.9.2023)

Nessa linha,
a prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade,
“quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada”
(AgExPe N.U 1025982-21.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 19.2.2021;
AgExPe N.U 1025987-43.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha –
Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021).

No caso, a pena privativa de liberdade imposta ao agravante [4 (quatro) anos e 2 (dois) meses] prescreve em 12 (doze) anos (CP, art. 109, III), a contar da data do trânsito em julgado para a acusação (CP, art. 110, § 1º c/c art. 112, I).

Portanto, não se operou a prescrição da pena pecuniária, visto que entre o trânsito em julgado para o Ministério Público [21.8.2017] até a presente data [7.11.2024] não transcorreu o prazo prescricional [de 12 (doze) anos].

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024